Tribunal: TJMT
Processo: 0016253-84.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016253-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGNACIO REI DA HUNGRIA NETO - CPF: 046.242.591-65 (VÍTIMA), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (APELANTE), RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA - CPF: 067.598.781-40 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), DOUGLAS SALVADOR SUNIGA (APELANTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SALVADOR SUNIGA (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA ARROLADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA – REJEIÇÃO – ART. 451, CPC
IN
ANALOGIA– 2) MÉRITO – NOVO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA -
JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
- VEREDICTO MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO - DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento dos requerimentos de oitiva de testemunha e de sua substituição, se não arrolada tempestivamente (art. 422, do CPP) e ausentes as hipóteses previstas no artigo 451 do CPC, aplicadas analogicamente ao caso.

2 - A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA, contra a sentença anexada sob Id 44160997 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, em que foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela autoria do crime descrito no art.121, §2o, incisos I e IV, do CP.

Em razões recursais de Id 44162458/60, a Defesa pugna, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do julgamento diante do indeferimento do pedido de oitiva, em plenário, da testemunha
Ariadiny Franciny Hungria da Silva
, arrolada um dia antes da sessão. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, e por isso, requer a realização de novo julgamento.

Nas contrarrazões (Id 44162462), o
parquet
pugnou a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo; igualmente, assim se manifestou a d. PGJ (ID 53640456)
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE: ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – INDEFERIMENTO LEGÍTIMO DA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – NO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ANULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020